Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. DISTINGUISHING. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema Repetitivo n. 1169 do Superior Tribunal de Justiça abarca a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. In casu, o título executivo judicial não é genérico, uma vez que permite, mediante simples cálculo aritmético, a individualização dos valores exigidos pela credora.
3. Assim, resta configurado o distinguishing no que concerne à temática debatida no bojo do aludido Tema Repetitivo n. 1.169/STJ.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.